Tribunal: CARF
Processo: 19515.723184/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.723184/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.766 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. REGRA APLICÁVEL. CTN, ART. 150, § 4O OU ART. 173,
I. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PRINCÍPIO DE
RECOLHIMENTO. ÔNUS DA PROVA. TESE REPETITIVA No 163.
SÚMULA N. 555/STJ
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para
o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art.
173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa.
MULTA QUALIFICADA. SIMPLES OMISSÃO. NÃO CABIMENTO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No14.
A simples omissão declaração, por si só, não autoriza a qualificação da multa
de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do
sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.723184/2013-31
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723184/2013-31

Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.214/221) interposto por SBF Comércio de
Produtos Esportivos S/A em face do acórdão (fls. 198/211) que julgou improcedente sua
impugnação (fls. 137/147).
Na origem, foi lavrado o auto de infração DEBCAD no 37.412.842-1
(fls. 110/114) para a cobrança das contribuições previdenciárias da empresa incidentes sobre
pagamentos feitos a contribuintes individuais, relativas à competência 12/2008. Conforme o
Relatório Fiscal (fls. 117/121), confrontando-se o SPED Contábil da Recorrente com sua GFIP,
verificou-se a existência de pagamentos realizados a terceiros pessoas físicas, que não foram
declarados em GFIP.
Tendo em vista que o valor declarado pela companhia em GFIP representou
apenas 0,62% dos pagamentos feitos a contribuintes individuais, a autoridade lançadora
considerou que “tal fato não pode ser caracterizado como erro escusável e pressupõe a
ocorrência de sonegação fiscal”. Em razão disso, qualificou a multa nos termos do art. 77, § 1o
da Lei no 9.430/96, majorando-a para 150%,
Intimada, a Recorrente apresentou a impugnação de fls. 137/147, alegando, em
síntese: (i) decadência; (ii) o caráter desproporcional da multa; e (iii) subsidiariamente, a falta
dos pressupostos para sua qualificação.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 198/211, que julgou
improcedente a impugnação. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DOLO.
FRAUDE.
SIMULAÇÃO.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, com a edição da
Súmula Vinculante no 8 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como sua revogação pela
Lei Complementar no 128/2008, o prazo decadencial das contribuições sociais passou a
ser regido pelo Código Tributário Nacional.
Na constatação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se na constituição do
crédito o disposto no inciso I do art. 173 do CTN, independentemente de ter havido
pagamento parcial.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723184/2013-31

DIVERGÊNCIAS.
BASE
DE
CÁLCULO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA.
A contabilização de remuneração a maior que a registrada nos demais documentos
informativos da empresa evidencia a sonegação de contribuições previdenciárias, ou
seja, de pagamento de remuneração não constante da folha de pagamento e da GFIP,
ensejando o lançamento por aferição indireta, e, nesse caso, é ônus da empresa justificar
adequadamente essas divergências, afastando-as da tributação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
ENDEREÇO PARA CIÊNCIA POSTAL. PREVISÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que as intimações devem ser endereçadas ao sujeito
passivo no domicílio fiscal eleito por ele. Inexiste previsão legal para envio ao endereço
do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 214/221, em que
reiterou as alegações e os pedidos de sua impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Prejudicial de mérito: decadência
A controvérsia dos autos atinente à decadência cinge-se ao termo inicial da
contagem do prazo decadencial: se nos termos do art. 150,§ 4o ou do art. 173, I, ambos do CTN.
Eis o fundamento do acórdão para rejeitar a alegação de decadência:
[...] Ainda, pelo que se denota nos autos, trata- se de lançamento fiscal decorrente de
conduta dolosa ou fraudulenta, tendo sido afastado pela autoridade lançadora a

1 Conforme o Termo de CIência por Abertura de Mensagem de fl. 2664, o Recorrente foi intimado do acórdão da
DRJ em 16/11/2022, tendo interposto o recurso voluntário em 16/12/2022, conforme o Termo de Solicitação de
Juntada de fl. 2665.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723184/2013-31

aplicação do prazo decadencial prescrito no art. 150, parágrafo 4o, do Código Tributário
Nacional, conforme fundamentação assim descrita no REFISC:

[...]
Da leitura do excerto do Parecer PGFN/CAT no 1617/2008 transcrito acima, e da análise
dos autos, verifica-se que o prazo decadencial aplicável a presente autuação é o previsto
no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (5 anos a contar do primeiro) dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), já que o
lançamento vertente foi efetuado devido a apuração, pela autoridade fiscal, da
ocorrência sonegação, ou seja, de omissão dolosa, tendente a impedir ou retardar,
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade lançadora da ocorrência do fato
gerador da obrigação principal.
A conduta do sujeito passivo, que se tem por dolosa, reside na omissão na GFIP de
grande parte da remuneração dos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços. Ressalte-se que o contribuinte, embora registrasse em sua contabilidade
pagamentos dessa natureza, declarou à Previdência Social tão somente 6% dos referidos
fatos geradores.
Por seu turno, sustenta a Recorrente que não teria sido demonstrada a ocorrência
de nenhuma das hipóteses que atrairiam a aplicação do art.173, I do CTN.
Pois bem.
O CTN prescreve duas regras para a contagem da decadência tributária:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723184/2013-31

Interpretando esses dispositivos, o STJ fixou a Tese Repetitiva no 163 e a Súmula
no 555:
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
(Tese Repetitiva no 163)
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
(Súmula n. 555, Primeira Seção, julgado em 9/12/2015, DJe de 15/12/2015.)
Vê-se, assim, que estando-se diante de tributo sujeito a lançamento por
homologação, presente princípio de pagamento e ausente constatação de dolo, fraude ou
simulação, aplica-se o termo inicial previsto no art. 150, § 4o. Em outras hipóteses, aplica-se a
regra geral prevista no art. 173, I.
No presente caso, a autoridade lançadora consignou, no item 8.3 do relatório
fiscal, que a constituição do crédito tributário estaria amparada no art. 173, I do CTN, “tendo em
vista o fato de o contribuinte ter declarado em GFIP apenas 0,62% [...] da remuneração dos
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços. Tal fato não pode ser caracterizado como
erro escusável e pressupõe a ocorrência de sonegação fiscal” (destaques do relator). Entendo,
contudo, que tal fundamento não é suficiente para a qualificação da multa. Nos termos da
Súmula CARF no14:
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351, de 10/09/2003 Acórdão
no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de 18/02/2004 Acórdão no 104-
19855, de 17/03/2004
A despeito de tal súmula dizer respeito ao imposto de renda da pessoa física,
entendo que sua inteligência deve ser aplicada às contribuições previdenciárias, como a ora em
apreço. Desse modo, o fato de o contribuinte ter deixado de declarar valores em GFIP não pode
ser aceito como suficiente para comprovar o ato de sonegação imputado ao sujeito passivo.
Apesar disso, não há nos autos prova da existência de princípio de pagamento da
contribuição prevista no art. 22, III da Lei no 8.212/91, a qual incumbia à Recorrente produzir.
Nestes sentido, vale mencionar o seguinte precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/02/1999 a 30/08/2005 CONTRIBUIÇÕES. PREVIDENCIÁRIAS.
INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA. Inexistindo
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723184/2013-31

pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
[...]
Relatório
[...]
Sobre a prova do pagamento antecipado, entende que incumbe ao Fisco comprovar o
fato constitutivo do seu direito e ao contribuinte o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo. Assim, não caberia ao Fisco fazer Prova Negativa da ausência de antecipação
de pagamento, mas sim demonstrar a ocorrência do fato gerador e demais requisitos do
art. 142 do CTN.
Afirma que a Contribuinte teve oportunidade de comprovar o recolhimento do tributo,
mas não o fez por entender que os serviços a ela prestados não foram efetuados
mediante de cessão de mão-de-obra. A decadência e o pagamento, segundo a PGFN, são
fatos extintivos do direito do Fisco, e deveriam ser alegados e comprovados pelo Sujeito
Passivo, pois, em se arguindo a decadência com base no § 4o do art. 150 do CTN,
haveria ele (Sujeito Passivo) de fazer a prova do pagamento antecipado. Atribuir ao
Fisco o ônus da prova da não antecipação do pagamento, na realidade consiste em criar
uma presunção não prevista em lei a favor do contribuinte.
[...]
Voto
[...]
Nesse ponto, confiro razão à Fazenda Nacional quanto à asserção de que “Não cabe ao
Fisco fazer Prova Negativa da ausência de antecipação de pagamento, mas sim
demonstrar a ocorrência do fato gerador e demais requisitos do artigo 142 do CTN”, o
que efetivamente foi feito.
Ademais, a doutrina e a jurisprudência pátria são uníssonas no que se refere à presunção
de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Tais atributos preconizam que os
atos da Administração são, em princípio, legais e que, ao seu destinatário, compete
demonstrar sua ilegitimidade. Em outras palavras, embora a presunção de legitimidade e
veracidade do ato administrativo seja relativa, afora nos casos em que a própria
Administração opte pela anulação, sua desconstituição dependerá de prova a ser
produzida pelo interessado ou prejudicado.
[...]
Desse modo, para que restasse comprovado o pagamento antecipado seria necessário
que o Sujeito Passivo carreasse aos autos documentos comprobatório de recolhimentos
relacionados à retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991, nas competências
objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos, ainda que relativamente a
outras prestadoras de serviços não evidenciadas na autuação.
Entretanto, os documentos apresentados no curso do processo administrativo fiscal
dizem respeito a recolhimentos referentes a exações diversas, que não têm relação
alguma com retenções em razão de serviços prestados com cessão de mão-de-obra, não
podendo ser considerados como antecipação de pagamento.
[...]
(Acórdão no 9202-0078.286, 2a Turma da CSRF, Sessão de 23/10/2019)
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723184/2013-31

Dessa forma, ante a inexistência de prova de princípio de recolhimento, entendo
estar-se diante de hipótese de afastamento da aplicação do art. 150, § 4o do CTN e atração do
art. 173, I, não havendo reparos a serem feitos à conclusão do acórdão recorrido quando a
inocorrência de decadência no presente caso concreto.
3. Mérito
Como relatado, insurge-se a Recorrente apenas em relação à multa qualificada
aplicada pela autoridade lançadora. Neste sentido, alega que a multa é desproporcional,
irrazoável e confiscatória, motivo pelo qual pleiteia sua redução. Subsidiariamente, a Recorrente
requer a desqualificação da multa, alegando que a autoridade lançadora não demonstrou a prática
de conduta dolosa da Recorrente.
Nos termos da Súmula CARF no2, “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Desse modo, esse colegiado não é competente
para analisar eventual caráter confiscatório, irrazoável ou desproporcional de tributo ou multa
tributária. Essa análise é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Cumpre analisar, contudo, a presença dos requisitos para a qualificação da multa.
A este respeito, conforme já exposto na análise da decadência, infere-se, da leitura
do relatório fiscal, que o motivo para a qualificação da multa consta de seu item 8.3, qual seja, o
fato de o contribuinte ter declarado em GFIP apenas 0,62% da remuneração dos contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços, o que caracterizaria sonegação fiscal. Entendo que tal
fundamento não é suficiente para a qualificação da multa.
Nos termos da Súmula CARF no14:
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351, de 10/09/2003 Acórdão
no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de 18/02/2004 Acórdão no 104-
19855, de 17/03/2004
A despeito de tal súmula dizer respeito ao imposto de renda da pessoa física,
entendo que sua inteligência deve ser aplicada às contribuições previdenciárias, como a ora em
apreço. Desse modo, o fato de o contribuinte ter deixado de declarar valores em GFIP não pode
ser aceito como suficiente para comprovar o ato de sonegação imputado ao sujeito passivo.
Destaque-se ainda que, no presente caso concreto, nos termos do MPF de fls. 2/3, o período
fiscalizado foi da competência 01/2008 até 12/2008 e resultou na lavratura de um único auto de
infração (objeto do presente PAF), relativo à competência 12/2008.
Diante do exposto, não comprovada pela fiscalização conduta dolosa do sujeito
passivo, entendo que a multa deve ser desqualificada, retornando ao patamar básico de 75%.
3. Conclusão
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723184/2013-31

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso voluntário e REJEITO a prejudicial de
decadência DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para desqualificar a multa, reduzindo-a ao
patamar básico de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 297
DF CARF MF
Original